Tribunal: TJMT
Processo: 1024438-95.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024438-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 805.479.409-63 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS MORONTA - CPF: 997.619.041-72 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ZANATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.720.676/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CESAR GARCIA MORONTA - CPF: 031.154.001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA HELENA MIGUEL - CPF: 328.934.328-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ICMS — ILEGITIMIDADE

PASSIVA DE SÓCIO COM NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO INTEGRAL – INSUBSISTÊNCIA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR AVISO DE COBRANÇA — DECADÊNCIA — NÃO OCORRÊNCIA - ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

1.

Nos termos da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

2.

“
O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ)
”. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021).

3.

No caso, considerando o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, não restou configurada a decadência.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rodrigo dos Santos Moronta
contra a decisão que, em ação de execução fiscal n. 1003761-74.2016.8.11.0003, proposta pelo Estado de Mato Grosso, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade tão somente para reconhecer a decadência dos créditos tributários com fatos geradores dos meses de agosto, outubro e dezembro do ano de 2007, e determinou o prosseguimento da execução em relação aos demais créditos - exercícios de 2008 e 2009.

Em suas razões, assevera que “
o crédito tributário sequer foi constituído de maneira válida, razão pela qual operou-se a decadência em sua totalidade (agosto, outubro e dezembro de 2007; janeiro e fevereiro de 2008; e fevereiro, abril e junho de 2009), evidente que a Fazenda Estadual perdeu o prazo para sua constituição válida, nos termos do artigo 150, § 4º, do CTN
”.

Argumenta que “
diante da nulidade do Aviso de Cobrança nº 562182, o crédito tributário não foi definitivamente constituído, de modo que decaiu em sua totalidade, eis que houve o transcurso de mais de 05 anos a partir da data do fato gerador, bem como do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, caso seja considerado o artigo 173, I, do CTN
”. E não há que se falar em prescrição do crédito tributário, uma vez que “
o crédito não foi devidamente constituído
”.

Atribui cerceamento de defesa ante a ausência de notificação quanto ao Aviso de Cobrança nº 562182, emitido em 17/09/2013 e “
consta do Aviso de Cobrança que a empresa notificada poderia apresentar impugnação ao crédito tributário objeto da notificação, nos termos do artigo 963 do Regulamento de ICMS de 2014 do Mato Grosso, aprovado pelo Decreto nº 2.214/2014
”, logo, “
se o regulamento de ICMS de 2014 é posterior à data de expedição (17/09/2013) do Aviso de Cobrança nº 562182, como se explica a sua citação nesse documento se, na data em que foi emitido, sequer existia no ordenamento jurídico
”.

Ainda, a legitimidade da cobrança do tributo é questionável, porque as infrações “
não são claras e inteligíveis, posto que não é possível compreender a diferença entre elas, sendo que ambas se referem ao ICMS garantido integral
”, de modo que “
a falta de clareza na descrição da infração viola o disposto no artigo 5, LV, da Constituição Federal e o artigo 467-B, § 2º, IV, do Regulamento de ICMS do Estado de Mato Grosso vigente à época dos fatos geradores (Decreto nº 1.944/1989)
”.

Discorre também que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
ad causam
em razão de que “
inexiste qualquer indício de que o agravante, enquanto sócio da empresa executada, tenha atuado com excesso de poderes, infração à lei e ao contrato social ou tenha agido com dolo no inadimplemento do imposto, sendo manifestamente indevida sua responsabilização porquanto arbitrária e ilegal
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de acolher integralmente os pedidos da exceção de pré-executividade e declarar a nulidade do crédito tributário executado.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 70602495, fls. 11).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 76043991).

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis os trechos da decisão agravada:

“(...) Com essas considerações, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade proposta por Rodrigo dos Santos Moronta, tão somente para declarar a decadência do crédito tributário cujo fato gerador ocorreu em 08/2007, 10/2007 e 12/2007, devendo prosseguir a execução com relação ao crédito restante (2008 e 2009).

Tendo em vista a extinção de parte do crédito tributário, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$ 7.158,86 – CDA atualizada até 10/2018 – id. 16070150), consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos, requerendo o que entende de direito.

Intimem-se. Cumpra-se. (...)”. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003761-74.2016.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 31760944, fls. 10/11).

Opostos embargos de declaração, assim foi decidido:

“(...) No caso em debate, restou expressamente decidido que ‘Nos termos do artigo 41, da Lei nº 6.830/80, cabe ao interessado dirigir-se à parte ré e pleitear a cópia dos autos do processo administrativo. Somente se isso for negado é que o julgador determinará que o exequente traga aos autos cópia do procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso em exame’.

Aliás, restou bem claro na decisão embargada que ‘o nome do sócio da empresa executada já constava na Certidão da Dívida Ativa (id. 1991162). Vale lembrar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores

responsáveis pelo tributo’.

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Com essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração apresentados pela empresa Rodrigo dos Santos Moronta.

Intime-se. (...)”. (Primeira Instância, Id. 42629516, fls. 2/3).

Pois bem. A exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício (como pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos, decadência, prescrição),
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Nessa senda, consoante já pontuado pelo relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, quanto ao ponto da necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, presente o seu nome na certidão de dívida ativa, incumbe a ele o ônus de desconstruir os requisitos dispostos no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Assim, considerando a presunção de certeza, veracidade e legitimidade, o encargo de afastar a responsabilidade tributária é do coobrigado. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça mantém hígido entendimento proferido sob o rito dos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.110.925/SP - TEMA 108/STJ).

1.O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é
de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA
(Tema 108/STJ).

2.Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP,
ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade
.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo contrariou a jurisprudência consolidada ao consignar que é cabível a exceção de pré-executividade e que o ônus probatório da existência dos requisitos do art. 135 do CTN pertence ao município exequente.

4. "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.742.166/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/6/2020.)

Ainda, neste Tribunal de Justiça em ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - DILAÇÃO PROBATORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- A Exceção de pré-executividade é um incidente processual em que são apreciadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos de desenvolvimento do processo, razão pela qual o seu manejo requer a demonstração prévia de todos os fatos alegados pelo excipiente, não sendo cabível qualquer procedimento de dilação probatória ou de juntada posterior de provas, que, aliás, devem ser pré-constituídas, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2- No presente caso, a Executada não logrou desconstituir a presunção de legitimidade, certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, haja vista a inadequação da via eleita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

(N.U 1021014-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

(N.U 1014709-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva quando a análise da questão demandar dilação probatória. Ademais, “Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

Recurso não provido.

(N.U 1007614-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Portanto, a tese do agravante não se sustenta nesse móvel processual.

De forma semelhante, as demais questões suscitadas que circundam a alegada falta de título, tendo os atributos da certeza e exigibilidade mencionados, demanda dilação probatória e não estão evidente expostos nos autos. Inclusive o cerceamento de defesa, uma vez que o agravante deixou de juntar documento imprescindível para suas alegações, qual seja, o processo administrativo tributário integral.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO — AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Na execução fiscal não é cabível a exceção de pré-executividade quando constatada a necessidade de dilação probatória, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Recurso não provido.

(N.U 1011178-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

No caso, a comprovação dos temas aventados pelo agravante pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8ª ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135).

Acerca da decadência, a Lei Estadual n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com redação dada pela Lei n. 8.715/2007, que consolida normas referentes ao ICMS, em seu artigo 39-B, traz como formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal é relativa ao crédito tributário constituído pelo não recolhimento de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), representado pela certidão de dívida ativa nº 220144858 (Pje nº 1003761-74.2016.811.0003, Primeira Instância, Id. 1991162), em que a inicial foi protocolada no dia 18 de outubro de 2016 (Id. 1991156) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 26 de outubro do mesmo ano (Id. 3229594). A certidão de dívida ativa nº 20144858, consta que os fatos geradores ocorreram entre agosto, outubro e dezembro do ano de 2007, janeiro e fevereiro de 2008 e fevereiro, abril e junho de 2009, já a sua constituição ocorreu nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, respectivamente, e o lançamento realizado de ofício, por aviso de cobrança fazendária nº 562182 no dia 17/9/2013 (Id. 16070150 – fls. 3).

Nesse delineamento, quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, como se afigura o caso em exame, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Esse é o entendimento impresso pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.

(...)

3. A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4º, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
À luz do art. 173, I, do CTN
, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, ele não ocorre, inexistindo declaração prévia do débito. (...). (Segunda Turma, REsp 1734327/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018). (destaquei)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO EM FAVOR DE MUNICÍPIO DIVERSO. DECADÊNCIA. REGRA A SER OBSERVADA. ART. 173, I, CTN. APLICAÇÃO.

1. A obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo ente público, sem a qual ela é tacitamente homologada.

2. Hipótese em que a Corte estadual compreendeu que o recolhimento do tributo a município diverso daquele a quem seria efetivamente devido seria suficiente para a aplicação do regime do art. 150, § 4°, do CTN, independentemente do momento do conhecimento, pelo outro ente federativo, acerca do fato gerador, bem como de qualquer recolhimento do tributo aos seus cofres.

3. In casu, revela-se incontroverso que o contribuinte declarou e recolheu o ISS relativo aos serviços prestados por terceiros a outros municípios que não o de ITAPEVI - SP, o qual apenas teve conhecimento dos fatos geradores no momento da fiscalização tributária, o que afasta o regime do art. 150, § 4°, do CTN, impondo-se a reforma do acórdão para que seja aplicada a regra geral da decadência prevista no art. 173, I, CTN.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.904.780/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022.)

Deste modo, uma vez que os fatos geradores referem-se aos exercícios de 2007, 2008 e 2009, o prazo decadencial teve início em 1º de janeiro de 2008, 1º de janeiro de 2009 e 1º de janeiro de 2010, respectivamente (Art. 173, I, do CTN), e o lançamento feito de ofício (aviso de cobrança fazendária nº 562182) no dia 17/9/2013, maneira que operou-se a decadência dos créditos tributários relativos ao exercício do ano de 2007, somente, tal como adotado pelo juízo
a quo
.

Por tudo e o conjunto probatório, não se visualiza, ao menos nesta quadra, razão para declarar a decadência dos demais créditos tributários combatidos no recurso, tampouco a nulidade do crédito da Fazenda Pública.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada incólume.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022